Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-57.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010594-57.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIOMIRO DA SILVA - CPF: 022.142.729-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UTI, CATETERISMO E TRATAMENTO DE SÍNDROME CORONARIANA AGUDA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando aos entes públicos o fornecimento de vaga em UTI, realização de cateterismo e tratamento de síndrome coronariana aguda, bem como condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios rateados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente federativo responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS; e (ii) verificar se é possível afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. A prestação consistente em vaga em UTI, cateterismo e tratamento da síndrome coronariana aguda configura serviço de média ou alta complexidade, cuja organização e custeio competem, predominantemente, à rede estadual de saúde.

6. Assim, embora subsista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, mostra-se adequado direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de eventual descumprimento.

7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da responsabilidade solidária dos entes federados, não sendo afastada pelo direcionamento da obrigação a ente diverso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras do SUS. Tratando-se de procedimento de média e alta complexidade, a execução deve ser prioritariamente atribuída ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município. A solidariedade também alcança os honorários advocatícios, que devem ser rateados entre os entes.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1021965-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2025; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010594-57.2025.8.11.0015, ajuizada por Claudiomiro da Silva em face do apelante e do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os requeridos disponibilizem vaga em leito de UTI, realizem cateterismo e promovam o tratamento da síndrome coronariana aguda.

Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00, cabendo a cada um arcar com 50% do valor.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque não direcionou corretamente a obrigação ao ente federativo responsável, conforme as regras de repartição de competências.

Argumenta que, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, compete ao Estado assumir inicialmente os procedimentos de alto custo e alta complexidade, cabendo ao Município apenas a atenção básica.

Invoca precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente, com possibilidade de ressarcimento em caso de descumprimento.

Defende ainda que, por não ter dado causa à demanda, o Município não deve arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser atribuídos ao Estado, em observância ao princípio da causalidade.

Ressalta que impor ao Município o ônus de serviços fora de sua esfera de competência configuraria desproporcionalidade, já que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é estadual.

Ao final, requer a reforma da sentença para que tanto a obrigação quanto os honorários sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que o direito à saúde é solidário entre os entes federados, mas deve ser direcionado ao responsável primário conforme a Constituição, a Lei do SUS e as pactuações administrativas. Afirma que o Tema 793 do STF não autoriza exclusões do polo passivo, apenas o redirecionamento das ordens judiciais e eventual ressarcimento.

A parte autora, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser mantida porque a Constituição impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na garantia do direito à saúde, não podendo o Município se eximir de prestar o tratamento necessário. Afirma que a negativa configura conduta inconstitucional e protelatória, e que eventual ressarcimento deve ser buscado em ação própria. Defende ainda a correção da condenação em honorários, já que a demanda decorreu da omissão do ente municipal, e requer o desprovimento da apelação com fixação de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, “
modulando-lhe os efeitos jurídicos quanto ao direcionamento prioritário da obrigação de fazer litigada ao Estado de Mato Grosso, subsistindo a responsabilidade do Recorrente de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer pelo ente estatal
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando a disponibilização de serviço de home care e fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos, necessários à continuidade de tratamento médico após internação hospitalar decorrente de grave quadro clínico.

A tutela de urgência foi deferida, determinando que os entes públicos providenciassem o tratamento requerido. Sobreveio sentença, na qual o juízo de origem determinou que Estado de Mato Grosso e Município de Sinop fornecessem o tratamento pleiteado, bem como condenando-os ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, rateados igualmente entre os réus.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde, o cumprimento da obrigação deveria ser inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, bem como postulando, subsidiariamente, a revisão da condenação em honorários sucumbenciais.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - consistente em vaga em UTI, cateterismo e tratamento de síndrome coronariana aguda - caracteriza-se como de média ou alta complexidade. Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
Os tratamentos requisitados - internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica - não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS
.

6.
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso
, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.
”

(TJMT - N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2025, Publicado no DJE 25/6/2025)

Assim, afigura-se juridicamente adequado que a responsabilidade primária e preferencial seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da solidariedade federativa em caso de eventual descumprimento.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação.

Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público estadual, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente em vaga em UTI, cateterismo e tratamento de síndrome coronariana aguda, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026